Tribunal: TJDFT
Processo: 0716787-12.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SERVIÇO QUE SEQUER CHEGOU A SER INSTALADO. COBRANÇA DE VALORES. INDEVIDA. MENSAGENS E LIGAÇÕES COBRANDO DÍVIDA INEXISTENTE. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos que originaram as cobranças objeto desta ação, bem como para determinar que a requerida se abstenha de realizar cobranças dos débitos ora declarados inexistentes. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A recorrente alega, preliminarmente, o cerceamento do seu direito de defesa em razão da impossibilidade de produção de prova documental quanto ao histórico de negativações nos cadastros do Serasa. No mérito, argumenta que é diariamente incomodada com ligações e mensagens de cobrança já considerada indevida pela própria recorrida e que constava junto ao SERASA uma restrição em seu nome. Reitera, por fim, o pedido por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

3. Do Cerceamento de Defesa. A requerente tinha a seu cargo todos os meios de prova admitidos pelo ordenamento jurídico, podendo fazer uso conforme a sua conveniência. Cabe ressaltar, inclusive, que o juízo de origem, a fim de conferir efetividade à tutela jurisdicional, expediu ofício aos órgãos do Serasa e SPC solicitando informações que pudessem complementar o conjunto probatório dos autos (ID 17127786). Ademais, não é difícil comprovar a negativação de nomes em cadastros de inadimplentes, haja vista que um mero acesso aos respectivos sistemas ou algum e-mail informando a inscrição já seriam suficientes, de modo que não houve, absolutamente, qualquer limitação ao direito de defesa da autora. Preliminar rejeitada.

4. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, razão pela qual o caso em apreço atrai solução conforme as normas do referido diploma legal.

5. Considerando o que foi objeto do recurso inominado interposto, a questão a ser solucionada limita-se à análise da configuração, ou não, de danos morais no presente caso.

6. A princípio, cabe esclarecer que a empresa requerida não comprovou que a contratação do serviço foi concluída, tampouco que houve a instalação do mesmo. Ademais, a demandada sequer trouxe aos autos o instrumento contratual firmado entre as partes, seja por telefone ou por outros meios eletrônicos. Portanto, é possível concluir que as cobranças efetuadas pela requerida, no presente caso, foram indevidas, configurando falha na prestação dos serviços.

7. Não obstante as alegações da autora, não ficou comprovado nos autos que o nome da mesma chegou a ser negativado ou inscrito em cadastros de inadimplentes pela dívida reclamada neste processo. Ademais, embora se admita que a cobrança, via mensagens de texto e ligações telefônicas, de dívida inexistente cause aborrecimento e chateação, o caso em apreço não tem o potencial de configurar danos morais. Conforme o que foi comprovado nos autos e de acordo com os fatos incontroversos, a requerida realizou cobrança de serviços que sequer foram instalados por meio de algumas mensagens de texto (Ids 17126157 e 17127777) e ligações telefônicas (ID 17127776). Houve ainda a oferta de acordo por meio do sítio eletrônico do Serasa (ID 17127771 e seguintes), mas, cabe frisar, o ocorrido não tem a aptidão para, objetivamente, causar abalos na esfera psíquica da autora a ponto de afrontar os seus atributos da personalidade, tais como a honra, dignidade e privacidade.

8. A cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral puro, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos. Precedente: (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016). Não há nos autos comprovação de que os fatos narrados na inicial tenham causado descontrole financeiro, tampouco exposição da demandante a qualquer cobrança constrangedora e excessiva, situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade a justificar a condenação da ré/recorrida no pagamento de indenização por danos morais.

9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.